Tribunal: TJDFT
Processo: 0751182-75.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-16

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0751182-75.2024.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento Agravante: Arminda Aparecida Alves Pereira Agravado: Distrito Federal D e s p a c h o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Arminda Aparecida Alves Pereira contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do Distrito Federal, nos autos no 0709205-49.2024.8.07.0018. Em consulta aos autos do processo de origem, observe-se que sobreveio notícia a respeito do óbito da agravante (Id. 221510866). Na oportunidade, a Defensoria Pública informou que remanesce o interesse processual do espólio na pretensão de recebimento dos valores relativos as astreintes. Por essa razão foi requerida a suspensão do curso do processo com o objetivo de habilitação dos sucessores, nos termos da regra prevista no art. 687 do CPC. De acordo com a regra prevista no art. 110 do Código de Processo Civil, diante da morte de qualquer das partes durante a marcha processual, deve ocorrer a sucessão pelo seu espólio ou pelos respectivos sucessores. Ademais, nos termos do art. 313, § 2o, inc. II, do CPC, falecido o autor, deve ser ordenada a intimação do espólio, de quem for o sucessor ou, se for o caso, dos respectivos herdeiros, senão vejamos: “Art. 313. Suspende-se o processo: I - pela morte ou pela perda da capacidade processual de qualquer das partes, de seu representante legal ou de seu procurador; (...) § 1o Na hipótese do inciso I, o juiz suspenderá o processo, nos termos do art. 689. § 2o Não ajuizada ação de habilitação, ao tomar conhecimento da morte, o juiz determinará a suspensão do processo e observará o seguinte: I - falecido o autor e sendo transmissível o direito em litígio, determinará a intimação de seu espólio, de quem for o sucessor ou, se for o caso, dos herdeiros, pelos meios de divulgação que reputar mais adequados, para que manifestem interesse na sucessão processual e promovam a respectiva habilitação no prazo designado, sob pena de extinção do processo sem resolução do mérito” (Ressalvam-se os grifos) É importante ressaltar que se houver o eventual descumprimento da aludida diligência, será possível a decretação da extinção da relação jurídica processual nos termos do art. 485, inc. II, do CPC. Com efeito, revela-se necessária também a suspensão do curso do processo, nesta instância recursal, com o intuito de regularização da representação processual. A esse respeito examinem-se as seguintes ementas da lavra deste Egrégio Tribunal de Justiça: “PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA. NOTA PROMISSÓRIA. FALECIMENTO DO REQUERIDO. SUCESSÃO O PROCESSUAL. HERDEIRO MENOR DE IDADE NO POLO PASSIVO. AUSÊNCIA DE INVENTÁRIO. AUSÊNCIA DE BENS PATRIMONIAIS DEIXADOS AO SUCESSOR. EXTINÇÃO DO FEITO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. 1. Apelação interposta contra sentença que extinguiu a monitória diante da ausência de inventário bem como inexistência de bens deixados ao sucessor. 1.1. Neste apelo, o autor pede que a sentença seja reformada a fim de deferir a suspensão da execução até a satisfação da dívida. 2. Segundo o art. 75, VI, do CPC, o espólio será representado em juízo, ativa e passivamente, pelo inventariante, cuja representação se estende até o trânsito em julgado da sentença que homologar a partilha. 3. Na hipótese, após a cassação da primeira sentença e regular retorno dos autos, foi retificado o polo passivo para constar o herdeiro e convertido o feito em diligência, para que o autor, demonstrasse que o de cujus deixou bens para o sucessor. 3.1. O autor fez juntada de certidões de matrículas de imóveis de bens transferidos em momento anterior ao óbito. 4. De acordo com os atos processuais verifica-se que mesmo tendo sido oportunizadas várias diligências para que o autor comprovasse que o falecido deixou bens ao sucessor, não foi possível a localização de bens. 4.1. Verifica-se que após a cassação da sentença o autor não requereu a abertura do inventário da pessoa falecida, se limitando a alterar o polo passivo da ação contra o único herdeiro do falecido, menor de idade. 4.2. Precedente: "(...) 2. Diante da notícia de falecimento do executado, incumbia ao exequente promover a substituição processual pelo espólio do de cujus, representado pelo inventariante (CPC, art. 75, VII) ou pelo administrador provisório do acervo hereditário (CPC, art. 613). O direcionamento, desde logo, contra os sucessores, sem prova de que foram beneficiados com a herança, resulta na extinção do processo por falta de interesse de agir e, pelo princípio da causalidade, condenação da parte exequente ao pagamento de honorários em favor do advogado dos sucessores (...). (07057618820178070006, Relator: Fábio Eduardo Marques, 7a Turma Cível, PJe: 18/11/2019.). 5. Apelo improvido.” (Acórdão 1675163, 07316167920208070001, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 8/3/2023, publicado no DJE: 23/3/2023) (Ressalvam-se os grifos) “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. FALECIMENTO DO EXECUTADO. SUCESSÃO. ESPÓLIO. SUCESSORES PESSOAIS. ADEQUAÇÃO DA RELAÇÃO PROCESSUAL. PRESSUPOSTO DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO. PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA. VIOLAÇÃO. INEXISTÊNCIA. 1. O art. 110 do Código de Processo Civil preceitua que, na hipótese de falecimento de qualquer uma das partes, ocorrerá a sucessão processual pelo espólio ou sucessores do falecido. 2. A inexistência de comprovação sobre pretenso espólio de uma das partes ou seus sucessores inviabiliza a citação. Não se sabe quem efetivamente ocupará o polo passivo da demanda. A alegação do nome do inventariante e sucessores do falecido sem provas concretas que atestem o que se afirma carece de certeza jurídica e confiabilidade na informação. 3. Os arts. 7o, 9o e 10 do Código de Processo Civil vedam a chamada decisão surpresa, a qual se baseia em fatos ou circunstâncias que não eram de conhecimento da parte prejudicada pela mesma decisão. 4. A parte que não cumpriu a diligência de regularizar o polo passivo da demanda, após oportunidades concedidas para tanto, não pode valer-se do princípio da não surpresa, na esfera processual, para tentar eximir-se de sua própria conduta. 5. Apelação desprovida.” (Acórdão 1421032, 07002638420218070001, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 4/5/2022, publicado no DJE: 18/5/2022) (Ressalvam-se os grifos) Feitas essas considerações, à zelosa Secretaria da Egrégia 2a Turma Cível para que proceda à intimação do espólio, com a finalidade de promover a regularização da sucessão processual, no prazo de 2 (dois) meses. Brasília - DF, 7 de abril de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator